Tribunal: TCU
Processo: 025.864/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1761/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5431/2025-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do Município de Orobó/PE e de Manoel João dos Santos Filho, ex-prefeito municipal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, em 2009, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no montante de R$ 370.421,55; Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) realizou a citação do Município de Orobó/PE e do Sr. Manoel João dos Santos Filho pelas seguintes irregularidades, respectivamente (peça 159): (i) aplicação de recursos em finalidade diversa da pactuada; e (ii) ausência de documentos comprobatórios de despesas realizadas com recursos do FNAS no exercício de 2009; Considerando que, quanto ao Município de Orobó/PE, restou comprovado o recolhimento integral do débito a ele imputado, consoante documento juntado aos autos (peça 170), sanando, dessa forma, a irregularidade a ele atribuída e afastando o dano apurado; Considerando que o responsável Manoel João dos Santos Filho faleceu em 2016 (peça 114) e que a citação só foi efetuada em 2025 (peças 163-164), restou inviabilizada a citação de seu espólio/sucessores, tendo em vista o potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em face do longo transcurso temporal entre a ocorrência dos fatos e a comunicação do Tribunal, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (a exemplo dos Acórdão 3141/2014-TCU-Plenário , 1492/2018-TCU-1a Câmara e 2269/2019-TCU-2a Câmara); Considerando, por fim, que a AudTCE, em pareceres uníssonos (peças 178-180), e o Ministério Público junto ao TCU (peça 181) manifestaram-se de forma convergente pelo arquivamento dos autos em relação ao responsável falecido e pelo julgamento pela regularidade com ressalva das contas do Município, com quitação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", e inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar os autos em relação ao responsável Manoel João dos Santos Filho (CPF XXX.173.504-XX), falecido, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inviabilidade de citação do espólio/sucessores e do potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em razão do longo tempo transcorrido desde 2009, data da irregularidade a ele imputada; b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, as contas do Município de Orobó/PE (CNPJ 10.294.254/0001-13), em razão do recolhimento do débito, e dar-lhe quitação; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Município de Orobó/PE; e d) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.864/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel João dos Santos Filho (XXX.173.504-XX); Município de Orobó/PE (10.294.254/0001-13). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Orobó/PE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bernardo de Lima Barbosa Filho (24201/OAB-PE), Walles Henrique de Oliveira Couto (24224/OAB-PE) e outros, representando Município de Orobó/PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.